Tribunal: STF
Processo: HC 264204
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Exceção de suspeição. Imparcialidade do magistrado. Princípio do juiz natural. Ausência de prejuízo. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que denegou a ordem em processo de habeas corpus, mantendo o afastamento da suspeição de magistrado.



    2. A defesa postulou a extensão de suspeição previamente declarada por magistrado e a impossibilidade de reassunção do feito, argumentando a irrevogabilidade e indivisibilidade do ato de suspeição e a persistência da imparcialidade.



    3. O juízo de primeiro grau, ao rever a declaração de suspeição, entendeu que o motivo (amizade com uma das investigadas) havia cessado, pois a investigada celebrou Acordo de Não Persecução Penal e não figurava mais como parte na ação penal. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Superior Tribunal de Justiça afastaram as alegações de imparcialidade.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de suspeição de um magistrado é irrevogável e indivisível, impedindo seu retorno ao feito mesmo após a cessação do motivo que a originou; e (ii) saber se a ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento da nulidade processual pela retomada da jurisdição pelo magistrado.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a rediscutir matéria já analisada em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.



    6. Não se vislumbrou situação autorizadora de concessão de habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade ou de constrangimento ilegal.



    7. A suspeição originalmente declarada pelo magistrado teve supedâneo exclusivamente na amizade com uma das investigadas, que celebrou Acordo de Não Persecução Penal e não faz parte da ação penal, cessando, assim, a condição pessoal que impedia a parcialidade.



    8. Não há norma processual penal que preceitue a irrevogabilidade da decisão que declara a suspeição, e a retomada da condução do feito pelo juiz natural coaduna-se com a garantia do princípio do juiz natural.



    9. A alegação de parcialidade da defesa, sem demonstração de prejuízo concreto decorrente da atuação do magistrado, não é suficiente para configurar nulidade, aplicando-se o princípio de que não há nulidade sem prejuízo - pas de nullité sans grief.



    10. A desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias, que afastaram a alegação de imparcialidade e reconheceram a cessação do motivo da suspeição, demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso desprovido.